Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713348-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO AUAD PAES LEME RECORRIDO: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME DECISÃO Razão assiste ao ré recorrido quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Isso porque o autor recorrente afirma que é médico e que uma das suas atuações é na área esportiva, atendendo ao “Gama Esporte Clube”, além de indicação para atender vários jogadores de futebol. Ainda, reside em área nobre do Distrito Federal. Desse modo, os fatos relatados são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator